Tribunal: TJES
Processo: 0007959-34.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007959-34.2016.8.08.0011

APELANTE
: JOSE CARLOS AZEVEDO GOMES

APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação civil pública por improbidade administrativa, condenando o ex-presidente de uma unidade da APAE pela apropriação indevida de valores da entidade a título de "empréstimos" e ajuda de custo, em violação ao estatuto da associação. O recorrente pleiteia a reforma da decisão alegando prescrição intercorrente, cerceamento de defesa, ausência de dolo específico e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora à luz da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF; (ii) verificar se o julgamento antecipado da lide, diante de requerimento genérico de provas, configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se a conduta de realizar saques para fins pessoais, ciente da natureza voluntária do cargo, caracteriza o dolo específico exigido pela Lei de Improbidade Administrativa; e (iv) avaliar a aplicabilidade do princípio da insignificância aos atos de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente não se consumou, pois a
sentença condenatória foi publicada antes do transcurso do prazo de quatro anos contados do marco inicial fixado pelo STF (26/10/2021), operando-se a interrupção prevista no art. 23, § 4º, II, da LIA. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de dilação probatória quando a parte formula pedido genérico de provas e o magistrado dispõe de acervo documental e confessional suficiente para o julgamento da causa. 5. O dolo específico está demonstrado pela vontade livre e consciente de incorporar verbas da entidade ao patrimônio privado, especialmente quando o agente detinha ciência inequívoca da vedação estatutária à percepção de remuneração ou ajuda de custo. 6. O princípio da insignificância é inaplicável aos atos de improbidade administrativa, uma vez que o bem jurídico tutelado transcende o valor patrimonial, alcançando a moralidade administrativa e a probidade, as quais são insuscetíveis de gradação por critérios de bagatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição intercorrente pela prolação de sentença condenatória impede o reconhecimento do prazo prescricional se não decorrido o quadriênio legal. 2. É desnecessária a produção de prova testemunhal ou pericial quando o pedido é genérico e os fatos estão comprovados por documentos e confissão. 3. O dolo específico na improbidade administrativa caracteriza-se pela consciência da ilicitude e a vontade de obter o proveito indevido. 4. O princípio da insignificância não incide sobre atos de improbidade administrativa em razão da prevalência da proteção à moralidade administrativa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§ 2º e 3º, 9º, 12 e 23; CPC, art. 370; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989 (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.140.901/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no RMS nº 61.830/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0007959-34.2016.8.08.0011

APELANTE
: JOSE CARLOS AZEVEDO GOMES

APELADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. JOAO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR
:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo à análise de suas razões.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de apelação cível interposta por
José Carlos Azevedo Gomes
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a prática de ato ímprobo e condená-lo à restituição do valor de R$ 3.910,18, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de multa civil equivalente a 100% do montante do dano.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, alegando em síntese (ID 18006064), que:
(i)
ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora;
(ii)
o julgamento antecipado da lide gerou nulidade por cerceamento de defesa;
(iii)
não há dolo específico de enriquecimento ilícito na conduta, mas mero intuito de compensação financeira; e que
(iv)
devem ser aplicados os princípios da insignificância e da razoabilidade para afastar ou reduzir as sanções.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18006067).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18255970).

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente, de eventual cerceamento de defesa, da demonstração de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa e da aplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto.

Examino, inicialmente, as questões preliminares.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O recorrente aduz que o prazo de 4 (quatro) anos instituído pela Lei nº 14.230/2021 (art. 23, § 4º da Lei nº 8.429/1992) estaria na iminência de se consumar, considerando o marco inicial fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 para os processos em curso, qual seja, 26/10/2021. O termo final, sob essa ótica, ocorreria em 26/10/2025. Ocorre que a declaração da prescrição exige o transcurso integral do lapso temporal legalmente previsto, sendo juridicamente inviável o seu reconhecimento antecipado com base em evento futuro e incerto. Ademais, a prolação e publicação da sentença condenatória, evento apto a interromper o prazo prescricional nos termos do art. 23, § 4º, inciso II, da LIA, materializou-se em 22/09/2025 (ID 18006062). A interrupção, portanto, ocorreu de forma hígida e antes do esgotamento do quadriênio legal, afastando de plano a consumação da prescrição. Soma-se a isso o fato de que a eficácia do § 5º do art. 23, que reduzia o prazo pela metade após a primeira interrupção, encontra-se suspensa por força de decisão cautelar proferida na ADI 7.236.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

Quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a Curadoria Especial argumenta que a prolação da sentença foi precipitada para cumprimento da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça, inviabilizando a dilação probatória. O sistema processual pátrio, no entanto, consagra o poder-dever do magistrado de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o art. 370 do Código de Processo Civil. O exame dos autos revela que a manifestação da defesa na fase postulatória, formulou requerimento probatório absolutamente genérico e abstrato ("todas as provas admitidas em Direito, em especial a prova testemunhal, documental, e pericial"), sem especificar a pertinência, a utilidade ou o fato exato a ser demonstrado. O magistrado conduziu o processo de forma escorreita, considerando o acervo documental suficiente para o deslinde da causa, notadamente a confissão do próprio requerido na fase investigatória, ocasião em que confirmou a retirada de valores, bem como a ciência da vedação estatutária à percepção de remunerações.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao afastar o cerceamento de defesa diante de requerimentos genéricos, conforme o aresto abaixo transcrito na íntegra:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A INDICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS, NA PETIÇÃO INICIAL OU NA CONTESTAÇÃO, NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RESPONDER AO CHAMADO DO JUÍZO PARA A ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. INÉRCI A DA PARTE. PRECLUSÃO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO EVIDENCIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial que concluiu: "Em conformidade com firme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, 'Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação.' (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017). 2. É genérico o protesto pela produção de prova pericial e testemunhal formulado na contestação, sem indicação da sua pertinência e necessidade para a solução da lide, mormente se destinadas à comprovação do valor de benfeitorias que sequer foram relacionadas, inviabilizando, inclusive, sua caracterização (útil, necessária ou voluptuária, sendo esta última sequer passível de indenização." O recorrente sustenta que a aludida decisão é teratológica. 2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que não há cerceamento de defesa quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/6/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1 .176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/6/2012; AgRg no Ag 1.014 .951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4/8/2008. 3."Tendo em vista que a decisão judicial atacada está muito longe de ser considerada manifestamente ilegal ou absurda, deve ser reconhecida a inadequação do presente mandado de segurança, porquanto manejado como mero sucedâneo recursal. Precedentes: AgRg no MS 15.494/DF, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, DJe 18/10/2011; MS 16.078/AL, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 26/09/2011" (AgRg no RMS 36.493/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/3/2012). 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no RMS: 61830 MS 2019/0272567-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

Ausente a indicação concreta de prejuízo processual, corolário do princípio
pas de nullité sans grief
, REJEITO a nulidade suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, argumentando que o apelante realizou os saques unicamente para compensar despesas pessoais suportadas no exercício da função voluntária de Presidente da APAE e para mitigar dificuldades financeiras de seu ministério pastoral, sem qualquer intenção de lesar a entidade.

A Lei nº 14.230/2021 exige a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito para a configuração da improbidade (art. 1º, § 2º, da LIA). A prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que o apelante tinha plena consciência de que o cargo diretivo era de natureza estritamente voluntária e não remunerada, conforme expressa disposição do art. 21, § 2º, do Estatuto da APAE (ID 18005733).

O próprio recorrente confessou que consultou a Federação das APAEs sobre a possibilidade de instituição de ajuda de custo e obteve resposta negativa. Optou, mesmo assim e à revelia de qualquer autorização da diretoria executiva, por retirar valores da associação a título de "empréstimos" e pagamentos de despesas particulares. A conduta de apropriar-se de recursos da entidade de forma unilateral, a pretexto de "compensação" baseada em critérios próprios e sem lastro legal ou estatutário, materializa exatamente a vontade livre e consciente de incorporar indevidamente valores ao seu patrimônio.

Como bem ilustra a jurisprudência pátria sobre a demonstração do dolo específico na novel legislação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Mariana, que, em ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra a apelante, julgou procedentes os pedidos para condená-la, com base nos arts. 9º, IX; 10, caput; e 11, caput e I, c/c art. 12, I, II e III, da Lei n. 8.429/92, aplicando as sanções de ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público. A sentença reconheceu o desvio de verbas públicas por meio de fraudes em guias judiciais sob a responsabilidade da ré, então servidora pública do Fórum da Comarca de Mariana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se estão comprovados os elementos constitutivos do ato de improbidade administrativa, com destaque para o dolo específico; e (ii) se as sanções aplicadas são proporcionais ao ato praticado, considerando a alegação de ausência de dano ao erário e de violação ao devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da Lei n. 14 .230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa para exigir a comprovação de intenção fraudulenta e de malversação do patrimônio público. 4. Os autos contêm provas documentais e testemunhais robustas que indicam a prática dolosa de desvio de verbas públicas pela apelante, mediante fraudes nas guias judiciais, resultando em enriquecimento ilícito, tipificado no art. 9º, IX, da Lei n . 8.429/92. 5. As apurações administrativas e o inquérito policial apontam a responsabilidade da ré pelo preenchimento fraudulento das guias de depósitos judiciais, evidenciando que ela se apropriou dos valores que deveriam ser depositados judicialmente. 6. O dolo específico exigido pela nova redação da LIA está presente, conforme comprovado pela conduta consciente e direcionada ao locupletamento ilícito, o que afasta a alegação da ré de meras irregularidades formais. 7. A tese firmada pelo STF no Tema 1199, que exige a comprovação de dolo para atos de improbidade administrativa, é de aplicação obrigatória, e não há violação ao devido processo legal ou ao contraditório, pois a ré foi adequadamente ouvida e teve oportunidade de defesa em todas as fases processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Para a caracterização de ato de improbidade administrativa com enriquecimento ilícito, é necessária a comprovação do dolo específico, consistente na intenção fraudulenta e na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. 2. A prática de desvio de verbas públicas por servidor público, mediante fraudes em documentos judiciais, configura ato de improbidade administrativa que enseja sanções proporcionais, como previsto nos arts. 9º e 12 da Lei n. 8.429/92. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º; Lei n. 8.429/92, arts . 9º, IX; 10, caput; 11, caput e I; 12, I, II e III; 14.230/2021, art. 1º, § 1º e § 2º; art. 17-C. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.. 12.12.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0686 .13.019669-0/004, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 05.11.2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 00241541920178130400, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 21/11/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2024)

Fica perfeitamente configurado, portanto, o ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, descrito no art. 9º, caput, da LIA.

Por fim, o recorrente invoca os princípios da insignificância e da proporcionalidade, pugnando pela absolvição ou pela redução das sanções, sob o argumento de que a quantia de R$ 3.910,18 representaria dano material inexpressivo frente ao orçamento da instituição.

A jurisprudência das Cortes Superiores afasta terminantemente a aplicação do princípio da insignificância aos atos de improbidade administrativa. O bem jurídico tutelado pela norma não se restringe à mera dimensão contábil ou patrimonial, alcançando, primariamente, a moralidade administrativa, a probidade e a confiança social depositada no gestor. A apropriação de valores pertencentes a uma entidade de assistência social (APAE), mantida precipuamente por repasses públicos e doações da sociedade civil, denota elevado desvalor ético e significativa gravidade concreta da conduta, sendo incompatível com o reconhecimento de infração de bagatela.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.INAPLICABILIDADE. SANÇÕES IMPOSTAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, ROGANDO VENIA AO MINISTRO RELATOR. (STJ - AgInt no AREsp: 1140901 DF 2017/0180842-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2020)

As sanções aplicadas na origem, ressarcimento integral do dano e multa civil correspondente a 100% (cem por cento) do valor apropriado, encontram-se no patamar mínimo e razoável, perfeitamente adequadas aos ditames do art. 12 da LIA e suficientes para a repressão e prevenção do ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Apelante, mantendo inalterada a
sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.